Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ÁUDIO MENCIONADO NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA. EXTRAVIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO DA PROIBIÇÃO DE CONTATO. CONTRAVENÇÃO PENAL DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que a mídia com a gravação do áudio da conversa telefônica mantida pelo réu com a vítima foi extraviada após a sentença, acolhe-se parcialmente a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, para que sejam desconsideradas todas as referências feitas à referida prova na denúncia e na sentença, de modo que o julgamento da apelação se dê com fundamento na prova contida nos autos no momento da análise pelo colegiado.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, o que justifica a condenação.
3. A alegação de que o réu não tinha ciência de que não poderia entrar em contato com a vítima por telefone não se sustenta, uma vez que o recorrente foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida. Além disso, em razão do envolvimento pretérito do réu em fatos semelhantes, em relação aos quais também foram deferidas medidas protetivas de proibição de contato e aproximação, não se mostra verossímil a alegação de desconhecimento do alcance das medidas protetivas.
4. Não obstante a revogação expressa do artigo 65 do Decreto-lei no 3.688/1941 pela Lei no. 14.132/2021, não se configura abolitio criminis no caso concreto, uma vez que a conduta do réu foi reiterada, caso em que ocorre a continuidade típico-normativa, devendo ser mantida a condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 147, caput, do Código Penal, 65 do Decreto-Lei no 3.688/41 e 24-A da Lei no. 11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.